Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000843-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE PLESSEM MACHADO e outros (2) Advogado(s): LINCOLN DA SILVA SOUZA, LUA SANTOS DA COSTA, MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. NÃO CONFIGURADO. INCONSTESTE A INVERSÃO DA POSSE DO BEM ROUBADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DELITIVA CONFIRMADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 2.º, V, DO ART. 157 DO CP. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PERTINÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. O crime de roubo consuma-se, no momento da inversão e posse da res furtiva pelo criminoso, pouco importando aferir se o apossamento era manso e pacífico, assim como se o bem saiu, ou não, da esfera de vigilância da vítima – teoria da amotio. 2. Ausente no caso concreto tempo de restrição de liberdade juridicamente relevante, faz-se incabível o reconhecimento do § 2.º, V, do art. 157 do CP. 3. Em face da exclusão da causa de aumento deslocada para a primeira etapa dosimétrica, deve também ser extirpada a negativação da circunstância judicial referente, com a redução da reprimenda imposta aos réus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000843-68.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes Carlos Henrique Plessem Machado, Luis Cláudio Oliveira Ferreira e Emerson Santos de Oliveira, bem como, apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte aos recursos, para excluir da condenação o § 2.º, V, do art. 157 do CP, e reduzir as penas definitivas dos Réus, nos termos do voto da Relatora.